Tribunal: TJSP
Processo: 0017788-95.2021.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: Grupo Especial da Seção do Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Ação de usucapião. Matérias que se insere no âmbito da competência da Primeira Subseção de Direito Privado, nos termos do art. 5o, I.15 e I.16, da Resolução no 623/2013 do Tribunal de Justiça de São Paulo. Competência absoluta que afasta a prevenção. Inteligência do disposto na Súmula 158 deste C. Tribunal de Justiça. Precedentes. Conflito procedente para reconhecer a

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Ação de usucapião. Matérias que se insere no âmbito da competência da Primeira Subseção de Direito Privado, nos termos do art. 5o, I.15 e I.16, da Resolução no 623/2013 do Tribunal de Justiça de São Paulo. Competência absoluta que afasta a prevenção. Inteligência do disposto na Súmula 158 deste C. Tribunal de Justiça. Precedentes. Conflito procedente para reconhecer a competência da C. 7a Câmara de Direito Privado.